Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-15.2021.8.11.0049
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000524-15.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GRACIELE NONATO DA COSTA - CPF: 714.565.601-90 (APELANTE), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), C. M. J. - CPF: 704.953.631-89 (VÍTIMA), KATIUCE RODRIGUES PARREIRA - CPF: 012.353.041-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GRACIELE NONATO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ART. 155, CAPUT, DO CP – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDIMENSIONADA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas, bem como as demais provas produzidas.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000524-15.2021.8.11.0049

APELANTE: GRACIELE NONATO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Graciele Nonato da Costa, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou procedente a denúncia para condena-la à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155,
Caput
, do Código Penal (id. 161522619).

Nas razões recursais, busca a defesa de Graciele Nonato da Costa em síntese: 1) direito da apelante em
recorrer em liberdade
2)
O deferimento da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais 3)
absolvição da acusada por insuficiência probatória
(id. 163961684).

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id. 166163188).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso defensivo (id. 168394659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GRACIELE NONATO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer a defesa de Graciele Nonato da Costa o direito da apelante em
recorrer em liberdade, deferimento da gratuidade de justiça, bem como a
absolvição da acusada por insuficiência probatória.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 01 de setembro de 2020, por volta das 16h30, na Rua 10, n. 68, Setor Sul, em Vila Rica,
Graciele Nonato da Costa
, subtraiu, para si ou para outrem, roupas, perfume e brincos de
Katiuce Rodrigues Parreira
e
Claudinei Marques Júnior
.

Segundo apurado, a denunciada invadiu a casa das vítimas, revirou os pertences elas e subtraiu os bens acima descritos.

Claudinei
ouviu um barulho, foi verificar e encontrou a denunciada escondida no banheiro. Ela iniciou uma conversa sem sentido e conseguiu sair da casa.

Após
Graciele
fugir,
Claudinei
registrou boletim de ocorrência e procedeu ao reconhecimento dela.

Em interrogatório,
Graciele
disse não se recordar dos furtos.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
Graciele Nonato da Costa
como incursa no artigo 155, caput, do Código Penal. (...).”
(Sic – id. 161522545).

De inicio, pleiteia a defesa da apelante, o direito de
recorrer em liberdade, no entanto, o pleito encontra-se prejudicado, isso porque, em análise da sentença condenatória, não houve qualquer referência quanto à impossibilidade de recorrer da sentença em liberdade.

Quanto ao pleito do deferimento da gratuidade de justiça, também está prejudicado, visto que a apelante não foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais,
in verbis
:

“Tendo sido a sentenciada patrocinada por defensor dativo, deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais.”
(Sic – id. 161522619).

Por fim, no que tange ao pleito de absolvição da apelante, por insuficiência probatória, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 161522538 – fls. 03/05), pelo termo de reconhecimento de pessoa (id. 161522538 – fls. 06/07), auto de avaliação indireta (id. 161522538 – fls. 12), pelo inquérito policial (id. 161522538 – fls. 01), bem como pelas provas orais produzidas.

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

Perante autoridade policial, a apelante Graciela Nonato da Costa, afirmou
“não se recordar de ter cometido o furto.”
(id. 161522538 - fls. 24/26).

Em juízo, negou a prática do furto, afirmando
“que existem pessoas em Vila Rica que tem raiva dela e por esse motivo imputam condutas delitivas em seu desfavor.”
(id. 161522619).

Contudo, a versão apresentada pelo apelante encontra-se isolada nos autos.

A vítima Claudinei Marques Júnior, perante autoridade policial, afirmou que:

“(...) QUE no dia dos fatos o declarante estava com o irmão dentro do quarto; QUE o declarante ouviu o cachorro latindo na cozinha; QUE a porta do quarto dos pais estava aberta e o declarante percebeu documento sobre a cama, porta do Guarda-roupa aberto e as roupas reviradas; QUE o declarante olhou debaixo da cama, atrás da porta, dentro do guarda-roupa não viu ninguém; QUE o declarante ouviu um barulho como se alguém estivesse escorregado o pé no chão; QUE o declarante percebeu que o barulho vinha do banheiro do quarto dos pais; QUE foi ate a porta e viu parte do cabelo; QUE de repente uma mulher saiu de trás do box e veio em direção ao declarante; QUE a mulher começou a puxar assunto e falar sobre a família do declarante como se os conhecesse; QUE o declarante perguntava o nome da mulher mais ela não respondia e mudava de assunto; QUE a declarante foi saindo de costas e a mulher começou a se aproximar do declarante que pensou que ela estivesse armada; QUE a mulher saiu pela cozinha, deu a volta na casa e saiu pelo portão; QUE mulher perguntou se o declarante tinha visto o capacete dela e este respondeu que não; QUE mulher disse “se eu não achar vou te matar”; QUE a mulher estava com uma sacola nas mãos; QUE o capacete dela estava dela estava do outro lado da mureta; QUE ela pegou o capacete e correu; QUE o declarante tentou correr atrás dela, mas a mulher passou pelo portão e trancou; QUE na calçada da casa havia uma motocicleta de cor azul, antiga, marca Honda, parecida com uma titan; QUE a motocicleta estava ligada a mulher montou e foi embora; QUE ela estava sozinha (...).”
(Sic – id. 161522538 – fls. 13/14).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial:

“
Eu estava no quarto com meu irmão (...) percebei quando minha cachorra entrou em casa e eu escutei o barulho da porta (...) eu abri a porta do quarto onde eu tava e fui verificar o que estava acontecendo (...) quando eu entrei no quarto da minha mãe deparei com a cama cheia de documentos e papéis jogados no chão, em cima da cama. Reparei também que o guarda roupa estava de portas abertas, roupas bagunçadas (...) eu fui verificar dentro do banheiro, acendi a luz.
Dentro do banheiro tem um box e desse box eu vi um pouco de cabelo dela. Por cima do box dava pra ver o cabelo dela (...) e fui ver dentro do box e me deparei com ela. Quando eu me deparei com ela me deu um susto, ela meio que foi pra cima de mim. Ela foi pra cima e voltou, e começou a puxar assunto comigo.

PROMOTORA:
Consta a subtração de alguns objetos. O senhor se recorda dos objetos que foram subtraídos?

CLAUDINEI:
Sumiu uns três ou quatro vestidos da minha mãe. Cinquenta e sete reais que estava no armário, perfume, pulseiras e correntinha da minha mãe”. (Sic – Sentença – id. 161522619).

O Policial Civil Edenir Paulista Sólis, ao ser ouvido em Juízo, afirmou
“que o ex-companheiro de Graciele compareceu perante a autoridade policial e informou sobre o furto praticado pela acusada, e que estava utilizando sua motocicleta para cometer crimes.”
(Sic - sentença id. 161522619).

Assim, consoante a prova oral produzida nos autos, entendo que não há dúvidas acerca da autoria do delito, porquanto os depoimentos prestados pela vitima Claudinei Marques Júnior e do policial civil Edenir Paulista Sólis, foram uníssonos ao apontar a acusada como autor do delito.

Convém ressaltar que conforme cediço, os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022)” (AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022).

Desse modo, não há falar-se em insuficiência probatória, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras da vitima e do policial, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

A propósito:

“Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e provas obtidas.”
(N.U 1000926-86.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

Indiscutível, portanto, a culpa da apelante, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Providência de ofício

Conforme consta dos autos, a apelante foi condenada à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Contudo, conforme entendimento pacífico, a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo nº 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desse modo, readéquo a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, guardando assim proporcionalidade com a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e, DE OFÍCIO, reduzo a pena de multa para 15 (quinze) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023